Tribunal: STF
Processo: AI 460826
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDO DE GARANTIA
   DO TEMPO DE SERVIÇO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DE
   DECISÃO RESCINDENDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
   AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Não se pode, mediante
   recurso extraordinário, pretender reformar o acórdão proferido na
   ação rescisória, atacando os fundamentos da decisão rescindenda,
   ainda que com o propósito de assegurar a aplicação, na espécie,
   do entendimento firmado por este Supremo Tribunal em caso
   semelhante.